Tribunal: TJMT
Processo: 1077908-73.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077908-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo decisão que reconheceu a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas judiciais.

2.

O embargante sustenta omissão, contradição e erro material no acórdão, ao argumento de que não teriam sido analisadas cláusulas contratuais sobre rescisão e remuneração, termos de quitação firmados entre as partes, a existência de condição suspensiva para pagamento de honorários e a alegada ocorrência de julgamento extra petita, além de questionar o valor da causa e os critérios de fixação da verba honorária.

3.

O acórdão embargado concluiu pela inexistência de nulidade e reconheceu a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários, diante da rescisão do contrato e da efetiva atuação profissional do escritório nas demandas judiciais indicadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material quanto (i) à análise das cláusulas contratuais de remuneração e rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) à eficácia dos termos de quitação apresentados; e (iii) aos critérios adotados para o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado examinou expressamente as teses deduzidas pelas partes, incluindo a preliminar de julgamento extra petita, a alegação de inadequação da via eleita e a possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato.

7.

Reconheceu-se que a controvérsia decorre da ausência de disciplina contratual específica acerca da remuneração do advogado em caso de rescisão antecipada com processos ainda em andamento, hipótese que autoriza o arbitramento judicial nos termos da legislação aplicável.

8.

Também foi analisada a alegação de quitação integral dos honorários, concluindo-se que os documentos apresentados possuem caráter genérico e não comprovam a quitação específica dos serviços discutidos nos autos.

9.

A circunstância de o acórdão não acolher as teses do embargante ou não mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, quando a controvérsia foi enfrentada de forma clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Inexistindo vícios no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos que buscam apenas reexaminar fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, afirma a existência de nulidade por julgamento extra petita e omissão quanto à análise da cláusula contratual de rescisão. Alega que o acórdão teria rejeitado a preliminar com fundamento diverso daquele efetivamente suscitado no recurso de apelação, deixando de examinar a tese de que a sentença teria condenado o banco ao pagamento de honorários considerando todo o período trabalhado pelo escritório de advocacia, embora a petição inicial não tivesse formulado pedido nesse sentido.

Sustenta que a pretensão deduzida na demanda estaria vinculada exclusivamente à perda da possibilidade de recebimento de honorários decorrentes de eventual êxito na recuperação de crédito em ações de execução, hipótese condicionada à efetiva recuperação do valor executado.

Defende que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao afirmar inexistir cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando, na verdade, existiria previsão expressa na cláusula 17 do contrato firmado entre as partes.

Aponta ainda omissão quanto à tese de incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que a petição inicial teria natureza condenatória e que o proveito econômico buscado deveria corresponder ao percentual indicado pelo autor sobre o valor das causas trabalhadas, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

O embargante também afirma que o acórdão teria se fundamentado em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se previsse remuneração exclusivamente por honorários de sucumbência, quando o instrumento contratual estabeleceria diversas formas de remuneração pelos serviços advocatícios, incluindo pagamentos por etapas processuais e percentuais condicionados à recuperação final do crédito executado.

Alega, ainda, omissão quanto à análise das cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração e quanto à existência de termos de quitação anual firmados entre as partes, que, segundo sustenta, comprovariam o adimplemento integral dos honorários referentes aos serviços prestados até determinadas datas. Defende que tais documentos atenderiam aos requisitos do art. 320 do Código Civil e que sua desconsideração violaria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório.

Sustenta também omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários vinculados à denominada “recuperação final” do crédito executado, afirmando que não houve recuperação de valores nas ações mencionadas na inicial, circunstância que afastaria o direito ao recebimento da verba pleiteada.

Aponta, ainda, omissão quanto à cláusula contratual de rescisão, segundo a qual, ocorrendo a denúncia do contrato, seriam devidos apenas os valores relativos às etapas de serviço já concluídas e eventualmente pendentes de pagamento, não sendo devida remuneração por serviços não finalizados.

Alega, ademais, inadequação da via eleita para arbitramento de honorários, ao argumento de que existiria contrato válido disciplinando a remuneração, bem como termos de quitação e renúncia assinados pelo escritório de advocacia.

Por fim, sustenta a existência de erro material e omissão quanto ao critério utilizado para fixação do quantum arbitrado, bem como quanto à distribuição do ônus sucumbencial, defendendo que a decisão teria deixado de explicitar os critérios utilizados para a fixação do valor e para a repartição das verbas sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as cláusulas contratuais, os termos de quitação, a existência de condição suspensiva para pagamento de honorários e a alegada ocorrência de julgamento extra petita, com o consequente reconhecimento da nulidade do acórdão ou a sua integração.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 350382398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissões e premissas fáticas equivocadas no acórdão, especialmente quanto à análise do contrato de prestação de serviços advocatícios, das cláusulas contratuais que disciplinariam a remuneração, dos termos de quitação apresentados e da possibilidade de arbitramento judicial dos honorários.

Todavia, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões suscitadas pelas partes, tendo delimitado a controvérsia central em torno da possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas judiciais em que o escritório atuava.

Ao examinar a preliminar de nulidade por julgamento extra petita, o acórdão consignou que a petição inicial não buscava o cumprimento de obrigação contratual previamente fixada, mas sim o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato. Assim, concluiu-se que a sentença não extrapolou os limites da demanda, pois apenas fixou o valor da remuneração com base em critérios de equidade diante da lacuna contratual quanto à hipótese de rescisão unilateral.

Também foi expressamente analisada a preliminar de inadequação da via eleita, ocasião em que se reconheceu que a existência de contrato de honorários e de termos de quitação não afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento judicial, sobretudo quando há controvérsia quanto ao alcance desses instrumentos e quanto à remuneração devida após a rescisão antecipada da relação contratual.

No mérito, o acórdão destacou que a controvérsia não diz respeito à validade do contrato firmado entre as partes, mas sim à inexistência de disciplina específica acerca da forma de remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral com processos ainda em andamento. Nessa situação, entendeu-se cabível a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários quando inexistente cláusula expressa ou quando inviável a aplicação da forma contratualmente prevista.

O julgado também examinou a alegação de quitação integral dos honorários, concluindo que os termos apresentados pelo banco possuem caráter genérico e não demonstram, de forma inequívoca, a quitação específica dos serviços jurídicos objeto da presente demanda, razão pela qual não impedem o arbitramento proporcional da verba honorária.

Ainda nesse contexto, registrou-se que a atuação profissional do escritório nas ações indicadas nos autos foi efetiva e incontroversa, tendo sido realizadas atividades processuais relevantes, como elaboração de peças, acompanhamento processual, requerimentos e impulsionamento das execuções, circunstâncias que justificam a fixação de remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido até a rescisão do contrato.

O acórdão também afastou a alegação de ausência de proveito econômico, esclarecendo que a utilidade da atuação advocatícia não se limita à recuperação imediata de valores, podendo abranger a preservação da exigibilidade do crédito, a formalização da inadimplência e reflexos econômicos indiretos para o cliente.

Por fim, inexiste negativa de prestação jurisdicional. A circunstância de o acórdão não acolher as teses defendidas pelo embargante, nem enfrentar individualmente todos os dispositivos legais por ele invocados, não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de modo coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente observado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026